Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON IGOR DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 063.856.551-05 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 051.115.781-96 (VÍTIMA), LUKAS KERSCHNER BRITO - CPF: 046.226.741-57 (VÍTIMA), E. C. D. S. - CPF: 073.828.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO
MODUS OPERANDI
- PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA GARANTIR A INCOLUMIDADE COLETIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente, reveladas pela violência exacerbada empregada na consecução dos delitos [
modus operandi
], a indicar a necessidade do encarceramento provisório para assegurar a incolumidade coletiva; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para resguardar a ordem e segurança públicas já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE

MAICON IGOR DA SILVA POSSIDÔNIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.o 1021831-03.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no
art. 157, §2o, inc. II do CP e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
.

O subscritor do
writ
inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/10/2020 e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do increpado, para então sustentar a tese de
inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício
, ao argumento de que a necessidade da custódia lastreia-se em elementos inexistentes e hipotéticos, tais como o suposto “transtorno causado aos cidadãos de bem e a insegurança que referidos crimes geram na sociedade”, olvidando que o princípio constitucional da
presunção de inocência
estipula, como regra, a prevalência da liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Prosseguindo, assevera que os argumentos empregados na decisão constritiva seriam, também,
incapazes de revelar o efetivo preenchimento dos requisitos legais da medida extrema previstos no art. 312 do CPP
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, pois defende que não há elementos concretos capazes de atestar que a liberdade do paciente causaria transtornos à ordem pública ou à aplicação da lei penal, até mesmo afirma ser sujeito primário, com residência fixa no distrito da culpa, e a gravidade das condutas supostamente praticadas não extrapolam aquela abstratamente prevista pelo legislador no tipo penal; tudo a indicar a
suficiência das medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319 do CPP
.

Forte em tais argumentos, requer a concessão

in limine

da ordem liberatória em favor prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, reclama a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
“de forma preferencial, aquela constante no comparecimento periódico em juízo”
.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial do remédio heroico com procuração e a documentação digital disponível no ID 62986966.

A tutela de urgência vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 63490485) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 64831572.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 66230458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Maicon Igor da Silva Possidônio
foi preso em flagrante delito diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2o, inc. II do CP e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, perpetradas em face das vítimas
Lucca Gabriel de Oliveira Sousa
e
David Lucas Argenio dos Santos
.

À vista disso, o d. magistrado singular entendeu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, argumentando que a constrição cautelar do increpado seria imprescindível para
garantir a ordem pública
, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade social do agente.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do termo de exibição e apreensão (ID 62986966, p. 28), das declarações colhidas na repartição policial (ID 62986966, p. 13/16) e dos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas na repartição policial (ID 62986966, p. 11/12; p. 17/18), elementos que, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seus comparsas, ambas reveladas pela
violência exacerbada do
modus operandi
, destacando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem “
agiu com agressividade, pois utilizou simulacro de arma de fogo na hora do roubo para ameaçar as vítimas e deu coronhadas na costa de vítima DAVID LUCAS ARGENIO DOS SANTOS”
(ID 62986966, p. 51).

Desta feita, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos e bem justificam a imposição da
ultima ratio
ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MAICON IGOR DA SILVA POSSIDÔNIO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020